Tribunal: TJSP
Processo: 2169655-72.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
r, dentro dos precisos limites desta, buscando assegurar aos idosos acesso aos bens culturais. Inexistência, ademais, de afronta a princípios constitucionais. Legislação que dá concretude aos direitos dos idosos de acesso à cultura e ao lazer, previstos constitucionalmente. Precedente do C. Supremo Tribunal Federal.

Ação direta julgada improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2169655-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

09/06/2020

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 6.007, de 17 de abril de 2018, do Município de Limeira. Legislação que institui o acesso gratuito para idosos às salas de cinema no Município de Limeira. Ausência de violação ao pacto federativo. Lei municipal delimitada à regulamentação estabelecida, - 02.6.20no âmbito vertical, e que cumpre a finalidade da norma suplementar, dentro dos precisos

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 6.007, de 17 de abril de 2018, do Município de Limeira. Legislação que institui o acesso gratuito para idosos às salas de cinema no Município de Limeira. Ausência de violação ao pacto federativo. Lei municipal delimitada à regulamentação estabelecida, - 02.6.20no âmbito vertical, e que cumpre a finalidade da norma suplementar, dentro dos precisos limites desta, buscando assegurar aos idosos acesso aos bens culturais. Inexistência, ademais, de afronta a princípios constitucionais. Legislação que dá concretude aos direitos dos idosos de acesso à cultura e ao lazer, previstos constitucionalmente. Precedente do C. Supremo Tribunal Federal.

Ação direta julgada improcedente.